Tribunal: STF
Processo: HC 219556
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AMEAÇA E HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. OCORRÊNCIA. ILEGALIDADE MANIFESTA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 31.8.2022, por Marcelo Santin Gonçalves e José Pedro Werner Forneck, advogados, em benefício de Guilherme Paixão da Silva, contra decisão do Desembargador convocado Jesuíno Rissato, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 10.8.2022, não conhecido o Habeas Corpus n. 755.166.



O caso



    2. Consta dos autos que, em 18.2.2020, o juízo de origem decretou a prisão preventiva do paciente pela apontada prática dos crimes previstos nos incs. I e IV do § 2º do art. 121 c/c o inc. II do art. 14 (tentativa de homicídio qualificado) e no caput do art. 147 (ameaça), todos do Código Penal.



    3. Impetrado habeas corpus pela defesa, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul denegou a ordem:



    “HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. AMEAÇA. SEGREGAÇÃO MANTIDA. 



    LEGALIDADE, NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO DA MEDIDA JÁ ANALISADOS EM HABEAS CORPUS ANTERIOR. 



    EXCESSO DE PRAZO AFASTADO. O PROCESSO, MESMO COMPLEXO, JÁ TEVE SUA INSTRUÇÃO PROCESSUAL INICIADA, INCLUSIVE COM DESIGNAÇÃO DE SOLENIDADE PARA DATA PRÓXIMA. REGULARMENTE IMPULSIONADA A AÇÃO PENAL. 



    ARTIGO 316 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOBSERVÂNCIA DA REAVALIAÇÃO NO PRAZO DE 90 DIAS, PREVISTO NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 316 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, NÃO IMPLICA A REVOGAÇÃO AUTOMÁTICA DA PRISÃO PREVENTIVA, DEVENDO O JUÍZO DA ORIGEM SER INSTADO A REAVALIAR A LEGALIDADE E A ATUALIDADE DE SEUS FUNDAMENTOS. RESERVA DE POSIÇÃO. 



    ORDEM DENEGADA”.



    4. Contra esse acórdão a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 755.166 no Superior Tribunal de Justiça. Em 10.8.2022, o Relator, Desembargador convocado Jesuíno Rissato, não conheceu da impetração.



    5. Essa decisão é o objeto deste habeas corpus. A defesa alega que, após a decretação da prisão preventiva, “no dia 10 de março de 2020, o suplicado se apresentou espontaneamente no cartório da 1ª Vara Criminal da Comarca de São Leopoldo, ocasião em que restou segregado”.



    Sustenta que “o Ministério Público apresentou denúncia no dia 30 de outubro de 2020, foi dado seguimento ao feito, porém, a grande maioria das audiências designadas não foram realizadas”.



    Afirma que haveria “nítido excesso de prazo para a formação de culpa em processo penal com réu preso. Isso se dá por conta de uma série de audiências frustradas por fatos que não podem ter qualquer atribuição a atuação defensiva”.



    Ressalta que “a condução dos acusados ao feito é encargo exclusivamente estatal, não podendo ser o suplicado punido por usar um direito seu”.



    Enfatiza “não se trata(r) de procedimento com instrução próxima ao seu encerramento, mas sim, instrução que se encontra no início, em que não é possível finalizar as oitivas das testemunhas de acusação pela falta de condução dos acusados, ou pela própria ausência injustificada em juízo das testemunhas arroladas pelo Ministério Público”.



    Argumenta “não haver desídia do judiciário em relação ao tempo de tramitação do feito, mas deve ser consignado que este possui o poder de revogar a prisão preventiva quando vislumbrado um excesso por parte de qualquer aparelho estatal, no caso a Superintendência dos Serviços Penitenciários (SUSEPE), que simplesmente não conduz, sem qualquer justificativa, o suplicado perante juízo”.



    Salienta que “o ano de 2021 e mais da metade do ano de 2022 se deram exclusivamente para a tentativa de oitiva das testemunhas de acusação, não sendo garantido que o término da inquirição das mesmas se encerre neste ano e, ao que tudo indica, a instrução terá uma delonga extremamente prejudicial ao acusado preso preventivamente, pois, provavelmente não será encerrada em 2023, sendo otimista, poderá ser encerrada em 2024. Uma vez em que leva cerca de 2 anos apenas para a oitiva de testemunhas de acusação com a presença dos réus”.



    Defende que “a excessiva delonga processual, além da manutenção do acusado em regime fechado, sem qualquer expectativa de retorno a liberdade configura-se a uma omissão de direitos fundamentais do suplicado resguardados pela Constituição Federal em cláusula pétrea”.



    Assevera que “a liberdade do suplicado não gera nenhum risco à sociedade” e ressalta que “não se mostra aplicável a prisão preventiva ao acusado, mesmo que reincidente e gravidade abstrata do delito que está sendo a ele imputado” (sic).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Ante o exposto, requer-se: 



    a) a concessão do pedido liminar, com a imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente; 



    b) no mérito, a procedência da ação, com a confirmação da ordem para que seja revogada a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente. 



    Nestes termos, pede-se deferimento”.



    6. Em 1º.9.2022, foram requisitadas informações ao juízo da Primeira Vara Criminal (especializada em júri) da comarca de São Leopoldo/RS.



    7. As informações foram prestadas em 2.9.2022, nos seguintes termos:



    “Vistos. 



    I. Em atenção aos ofício eletrônico nº 2760/2022 (evento 759, OUT1), que veicula pedido de informações formulado no bojo do Habeas Corpus nº 219556, de Relatoria da Excelentíssima Ministra Cármen Lúcia, em que figura como impetrante MARCELO SANTIN GONCALVES e como paciente GUILHERME PAIXAO DA SILVA, informo que o processo aguarda a realização da audiência de instrução e julgamento designada para o dia 16/11/2022, às 14 horas. 



    No mais, informo que o presente processo tramita de forma eletrônica e poderá ser integralmente acessado através da chave de processo nº 900371427420. 



    Sendo o que me cabia informar, renovo meus votos de estima e consideração, colocando-me à disposição para demais esclarecimentos que se fizerem necessários. 



    II. No mais, cumpra-se a audiência aprazada nos autos (evento 760, DESPADEC1). 



    Diligências Legais”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Desembargador convocado Jesuíno Rissato, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual não conhecido o Habeas Corpus n. 755.166.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça – STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; Ag. Reg. no habeas Corpus 138.687, Segunda Turma, j. 13.12.2016, Rel. Min. CELSO DE MELLO; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). 



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Primeira Turma, j. 10.9.2013, rel. Min. LUIZ FUX; HC 97.009, Tribunal Pleno, j. 25.4.2013, rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI; HC 118.189, j. 19.11.2013, Segunda Turma, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI). 



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.456-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).



    ”’HABEAS CORPUS’ – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR DA UNIÃO – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL EM EXAME – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA POR AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ‘HABEAS CORPUS’ NÃO CONHECIDO – RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA, QUE ENTENDE CABÍVEL O ‘WRIT’ EM CASOS COMO ESTE – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 



    – É incognoscível o remédio constitucional de ‘habeas corpus’, quando impetrado, originariamente, perante o Supremo Tribunal Federal, contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior da União, pois a admissibilidade desse ‘writ’ supõe a existência de julgamento colegiado emanado de qualquer das Cortes Superiores. Precedentes. Ressalva da posição pessoal do Relator desta causa” (HC n. 158.065-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 5.10.2018).



    9. Não se tem demonstrada ilegalidade ou teratologia na fundamentação da decisão pela qual imposta a custódia cautelar.



    Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela apontada prática de ameaças e tentativas de homicídio qualificado por motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa das vítimas.



    Ao decretar sua custódia preventiva, o juízo de origem apontou ser o paciente reincidente e que as condutas a ele imputadas demonstravam “organização e reiteração”. A prisão cautelar foi justificada com base na necessidade de se resguardar a ordem pública:



          “De acordo com a comunicação de ocorrência nª 1204/2020/100917, policiais militares foram deslocados à residência situada na Avenida Mauá, nº 3.657, bairro Duque de Caxias, nesta Cidade, por volta das 22 horas, do dia 27.01.2020, para atender uma ocorrência de tentativa de homicídio. Lá chegando, os milicianos fizeram contato com a vítima e as testemunhas presenciais. A vítima foi atingida por disparos de arma de fogo, sendo encaminhada ao Hospital Centenário e não foram encontrados no local estojos e outros vestígios do crime, pois havia sido violado por populares.



    A testemunha Brendon Muriel Ignácio da Rosa, filho da vítima, ao ser inquirido perante a Autoridade Policial, afirmou que, no dia 25.01.2020, comprou R$ 50,00 (cinquenta reais) em maconha, mas não tinha dinheiro para pagar naquele momento, razão pela qual brigou com o traficante, alcunhado ‘Bicudinho’. O traficante, por sua vez, reclamou acerca do desentendimento para DENIS, alcunha ‘Porco’, e GUILHERME, alcunha ‘GP’, tendo estes investigados, na tarde do mesmo dia, ido até a residência de Brendon, a fim de receber o dinheiro da compra da droga. Na oportunidade, não estando a testemunha presente, os investigados cobraram a sua dívida da vítima, alegando que ‘não era questão de dinheiro, mas, sim, porque Brendan havia batido no traficante’, ‘GP’ então mostrou uma arma de fogo ao seu genitor, ora vítima, indo embora logo em seguida. Após, passou o declarante a receber ameaças. Na tarde do dia 27.01.2020, por volta das 16 horas, ‘GP’ foi novamente à residência da vítima, passando em frente ao imóvel de bicicleta proferindo ameaças e afirmando que ‘isso não iria ficar assim’ e que voltaria. Por volta das 22 horas do mesmo dia, a testemunha, a vítima, Noemi (madrasta do depoente) e seu avô se encontravam em casa, sentados na sala, quando ouviram um barulho de motocicleta parando e, em seguida, disparos de arma de fogo foram desferidos contra a casa, atingindo a porta do imóvel. Ato contínuo, um indivíduo vestindo uma camiseta cinza e usando um capacete amarelo com visor espelhado adentrou na residência e efetuou três disparos de arma de fogo. Dois dos disparos atingiram as pernas e o ombro da vítima. Afirmou que, no momento dos disparos, escondeu-se na cozinha para se proteger. Logo em seguida, o indivíduo empreendeu fuga na condução da motocicleta. Acredita que o mandante da tentativa de homicídio seja ‘Porco’, já que ele é, em tese, gerente do tráfico e é subordinado a ‘Pelego’, que comanda o tráfico de drogas da região do ‘Labirinto’, mesmo estando preso. Por sua vez, ‘GP’ é subordinado a ‘Porco’, também gerenciando o tráfico de entorpecentes. A vítima relatou que já viu ‘GP’ portando o capacete que o atirador utilizou quando da tentativa de homicídio. Ao realizar o reconhecimento fotográfico, o declarante reconheceu, sem sombra de dúvida, GUILHERME PAIXÃO DA SILVA, vulgo ‘GP’, e DENIS JÚNIOR TREVISOL, alcunha ‘Porco’, como sendo os indivíduos que ameaçaram a vítima no dia 25.01.2020. Ao ser mostrada a fotografia de AILSON ADAMIR DALLA COSTA, alcunhado ‘Pelego’, a testemunha identificou-o como sendo o traficante que domina o tráfico de drogas na região do ‘Labirinto’.



    No mesmo sentido, Noemi Fernandes Gonçalves, esposa da vítima, afirmou que seu enteado Brendon é usuário de drogas e, no dia 25.01.2020, pegou uma quantia de maconha, sem pagar ao traficante por não ter dinheiro no momento da compra. Soube que o enteado e o traficante brigaram em razão da dívida. Na data do fato, um indivíduo foi até a sua residência conduzindo uma bicicleta e ameaçou seu companheiro, dizendo que ‘isso não iria ficar assim’, momento em que a vítima e o suspeito discutiram. Mais tarde daquele dia, estava com seu pai, a vítima e o enteado em casa, quando ouviu um barulho de motocicleta e, logo na sequência, escutou disparos de arma de fogo. Ato contínuo, um indivíduo abriu a porta do imóvel, adentrou na residência e efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima, atingindo-lhe nas pernas e no ombro. Acredita que o ofendido foi atingido por estar mais a vista, mas o alvo principal era Brendon, em razão da briga e da dívida contraída. Asseverou que o indivíduo que efetuou os disparos era o mesmo que proferiu ameaças no dia 25.01.2020 e na tarde do dia 27.01.2020. Ao ser mostrada a fotografia de GUILHERME PAIXÃO DA SILVA. a testemunha reconheceu, sem sombra de dúvida, como sendo a pessoa que ameaçou a vítima na data do fato.



    A Autoridade Policial dirigiu-se ao Hospital Centenário, a fim de colher o depoimento da vítima, tendo ele procedido ao reconhecimento fotográfico de DENIS e GUILHERME, como os indivíduos que compareceram em frente a sua residência para cobrar a dívida do filho em 25.01.2020, bem como GUILHERME como a pessoa que lhe ameaçou em 27.01.2020. Em seguida, ao ser realizada sua inquirição, a vítima informou que, no dia 25.01.2020, seu filho, Brendon, comprou R$ 50,00 (cinquenta reais) em maconha, mas deixou de pagar pelo entorpecente por não ter dinheiro consigo, o que acarretou em uma briga entre ele e o traficante. No mesmo dia, o traficante, acompanhado de ‘Porco’ e ‘GP’, foi até a sua casa para cobrar a dívida. Destacou que ‘GP’ o ameaçou com uma arma de fogo. A vítima alegou que Brendon pagaria a dívida. Então, novamente, no dia 27.01.2020, a tarde, ‘GP’ passou pela residência de bicicleta e ameaçou a vítima, dizendo que ‘não iria ficar assim’, momento em que discutiu com o investigado. Mais tarde, naquele mesmo dia, estava em sua casa, acompanhado da esposa, seu filho e seu sogro, quando ouviu uma motocicleta estacionando e, em seguida, disparos de arma de fogo. Ato contínuo. um indivíduo portando um capacete amarelo com visor espelhado passou a desferir disparos de arma de fogo, sendo alvejado nas pernas no seu ombo, quebrando sua clavícula. Acrescentou que o executor usava chinelo. Seu filho lhe contou que reconheceu o capacete utilizado pelo atirador como sendo o mesmo utilizado por ‘GP’. Acredita que a motivação do crime seja a briga ocorrida entre Brendon e o traficante em razão da dívida do entorpecente. Alegou que ‘Pelego’, ainda que preso, comanda o tráfico de drogas na região, sendo ‘Porco’ gerente do tráfico. Por sua vez ‘GP’ seria o executor dos disparos a mando de ‘Porco’, até mesmo porque a arma utilizada pelo atirador era a mesma que ‘GP’ mostrou-lhe no dia 25.01.2020. 



    Posteriormente, em 31.01.2020, a Autoridade Policial entrou em contato com a testemunha Brendon que relatou temer represálias e não ter voltado à residência, permanecendo na casa de familiares em outros bairros. A testemunha acrescentou que ‘Porco’ entrou em contato com um de seus familiares (que preferiu não identificar, por segurança e medo de represálias), proferindo ameaças a Brendon e ordenando que ‘retirasse o depoimento da polícia’.



    ‘Porco’ estaria residindo com seu genitor e, no imóvel, armazenaria drogas. Ainda, ‘Porco’ seria o proprietário do estabelecimento comercial ‘Cartel Beer’, sendo possível local de depósito de objetos ilícitos. ‘GP’ estaria residindo com sua companheira. (…)



    Conforme antecipado quando da análise do expediente, as condutas criminosas imputadas aos representados demonstram organização e reiteração. Esta constatação, somada ao que se extrai da certidão de antecedentes criminais ostentadas pelos investigados, permite que se aponte que eles vêm fazendo do crime o seu meio de vida, pois respondem a inúmeros processos e GUILHERME é reincidente pela prática de roubo majorado, tudo a indicar sua possível familiaridade com o mundo do crime, o que merece especial atuação do Estado no sentido de frear tal atuação, especialmente diante da informação de que o filho da vítima está recebendo ameaças e de que ‘PELEGO’, mesmo estando recolhido no regime prisional, ao que tudo indica, permanece comandando o tráfico no ‘Labirinto’.



    Ante todo o exposto, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA dos investigados DENIS JÚNIOR TREVISOL (RG 6085074539), GUILHERME PAIXÃO DA SILVA (RG 4105182085) e AILSON ADAMIR DALLA COSTA (RG 1077733556), com fundamento no artigo 312 do Código de Processo Penal, presentes os requisitos exigidos pelo artigo 313 do mesmo Diploma Legal”.



    10. Pelas circunstâncias do ato praticado e considerados os fundamentos apresentados pelo juízo de origem, não se demonstram teratologia ou ilegalidade na decisão pela qual imposta a prisão cautelar.



    Sem ingressar no mérito da causa, mas apenas no exame do caso para verificação de eventual ilegalidade manifesta ou teratologia, tem-se, na espécie, que a constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em ser a periculosidade do agente, evidenciada pelo risco de reiteração delitiva, motivo idôneo para a decretação da custódia cautelar. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 



    1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 



    2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 



    3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 217.238-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 9.9.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. GRAVIDADE DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL PELAS PECULIARIDADES DO PROCESSO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 216.462-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31.8.2022).



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Homicídio qualificado. 4. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. 5. Gravidade demonstrada pelo modus operandi e risco de reiteração delitiva. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 217.620-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 25.8.2022).



    11. Quanto ao alegado excesso de prazo para a formação da culpa, a análise dos autos evidencia, no caso, haver manifesta ilegalidade a ensejar a concessão de habeas corpus, de ofício.



    Este Supremo Tribunal concluiu que “o reconhecimento da inobservância da duração razoável do processo não se traduz mediante análise aritmética dos prazos, mas deve ser compreendida à luz da complexidade da marcha processual” (HC n. 130.441-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 28.6.2016).



    Na espécie vertente, a custódia cautelar do paciente foi decretada em 18.2.2020. Não há nos autos informação precisa sobre a data em que cumprido o mandato de prisão, mas consta do sistema da Secretaria da Segurança Pública do Rio Grande do Sul que o paciente está recolhido na Penitenciária Modulada Estadual de Montenegro/RS desde 19.3.2020.



    A denúncia, oferecida mais de sete meses após a prisão, em 30.10.2020, foi recebida mais de oito meses após aquele recolhimento, em 5.11.2020. Entre 23.11.2020 e 15.3.2021, o paciente e os corréus apresentaram resposta à acusação. Foi designada para 29.4.2021, quer dizer, mais de um ano após a prisão, audiência de instrução, a ser realizada por videoconferência. Essa não se teria efetivada por razões imputadas ao sistema judiciário, a dizer, teria havido ataque cibernético sofrido pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul no final de abril de 2021, que tornou indisponível o sistema utilizado para agendamento de videoconferências com os presídios e demais comarcas (e-doc. 7).



    A audiência de instrução foi redesignada para 15.6.2021, em formato presencial, quer dizer, mais de quinze meses após a prisão. O ato não foi realizado em decorrência da não apresentação dos réus pela Superintendência dos Serviços Penitenciários (SUSEPE) 
(e-doc. 9), a dizer, pela inação eficiente e própria dos órgãos estatais. Agendada nova audiência para 26.8.2021, um ano e cinco meses após a prisão, cumpriu-se para a oitiva de duas testemunhas de acusação (e-doc. 14).



    Designada nova audiência para 26.10.2021, um ano e sete meses depois da prisão, foi efetivado o ato com a oitiva de três testemunhas de acusação (e-doc. 15). A audiência agendada para 18.1.2022, vinte e um meses após a prisão, não se realizou em razão de licença para tratamento de saúde do magistrado titular do juízo (e-doc. 18), conforme noticiado nos autos. Mais uma vez, é incontestável, pela descrição feita nos autos, que o Estado-juiz falhou, deixando preso uma pessoa que estava à disposição dos órgãos estatais e por determinação judicial, porque, afastado um magistrado, não cuidou de substitui-lo na forma da Constituição e das leis vigentes.



    O ato, redesignado para 21.3.2022, dois anos após a prisão, foi cancelado por causa do falecimento do pai da advogada de dois dos corréus.



    Realizada a audiência em 1º.6.2022, dois anos e três meses após a prisão, foram ouvidas duas testemunhas (e-doc. 5). Nova audiência foi marcada para 6.7.2022, dois anos e quatro meses após a prisão. Mas ela não se realizou porque não houve condução dos réus pela Superintendência dos Serviços Penitenciários 
(e-doc. 6). Mais uma vez, o Estado deixou de cumprir sua obrigação e manteve preso o paciente. A audiência agendada para 18.8.2022 também deixou de ser realizada em decorrência da não condução dos acusados pela Superintendência dos Serviços Penitenciários. Na ocasião, o magistrado de primeira instância decidiu:



    “Primeiramente, reiterava as decisões anteriores que determinava as custódias preventivas aos acusados, salientando a gravidade dos fatos narrados no feito. Outrossim, todas as testemunhas de acusação estavam presentes na solenidade, esgrimindo as defesas a ausência dos réus não conduzidos pela SUSEPE, como inconformidade para a realização da solenidade. A presença das testemunhas e a não realização da audiência acarreta o desprestigio de todos os envolvidos no processo judicial, judiciário, Ministério Público e Defensoria. Por esses motivos, não havendo contribuição do judiciário para frustração da solenidade, não pode ser alegado excesso de prazo. Não vejo configurado excesso de prazo e, como tal, mantenho a segregação dos acusados. Voltem conclusos para adequação na pauta. Fica consignado que antes do encerramento da reunião, foi compartilhada a ata de audiência com os presentes, todos concordes quanto aos termos aqui lançados. Presentes intimados. Nada mais” 
(e-doc. 30 – grifos nossos).



    12. O cenário descrito acima, com seis das audiências designadas pelo juízo de origem desde 29.4.2021 não realizadas, das quais cinco pela ineficiência ou descumprimento dos deveres do Estado, mostra gravíssimo quadro de desídia dos órgãos estatais. Três delas foram frustradas em razão da não condução dos réus pela Superintendência dos Serviços Penitenciários do Rio Grande do Sul. 



    Afirma, no excerto transcrito do despacho do magistrado, que não teria havido excesso de prazo nem teria contribuído para o atraso o judiciário. Essa assertiva contrasta com o quadro apresentado. 



    O sistema constitucional vigente não acolhe desprezo a direito fundamental de todas as pessoas, mesmo as que erram e que têm de ser processadas, ter os processos concluídos em prazo razoável, respeitando-se o direito à ampla defesa e ao contraditório. Houve desídia no caso, do Estado em suas funções judiciais e administrativas. 



    Não se pode admitir alongamento desarrazoado do processo penal, com réu preso, menos ainda com instrução processual estendida por descaso ou desapreço do Poder Público em relação a preso que cumpre decisão do Judiciário.



    A instrução processual foi iniciada há mais de um ano e não há previsão de encerramento. Nas informações prestadas pelo juízo de origem não consta qualquer conduta da defesa à qual possa ser atribuída a demora na tramitação do processo.



    Não apresentados os réus para as audiências agendadas para 6.7.2022 e 18.8.2022, cumpria ao juízo de origem designar nova audiência para prazo imediatamente próximo e adotar as providências cabíveis para a sua realização, instando com os órgãos administrativos competentes para o atendimento do que determinado.



    Na espécie, a comprovação da alongada fase de instrução, com falhas reiteradas para a sua ultimação, apenas obteve do Estado-juiz a designação para audiência de instrução para 16.11.2022, quase três meses após a data originária. Isso demonstra descaso com o direito do paciente, réu preso, à razoável duração do processo.



    13. O quadro fático exposto nos autos não autoriza a revogação da prisão preventiva do paciente, por idôneos os fundamentos adotados pelo juízo de origem para a decretação da custódia cautelar para garantia da ordem pública, tendo em vista o risco de reiteração delitiva.



    Idônea a fundamentação da decisão pela qual decretada a prisão cautelar do paciente, cabe, neste momento, apenas determinar ao juízo de origem que reavalie a permanência dos motivos ensejadores da imposição da custódia e impulsione o processo para sanar o excesso de prazo evidenciado.



    Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO: OCORRÊNCIA. CONCESSÃO DA ORDEM. DETERMINADA A MARCAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO E A REAVALIAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 316 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRETENSÃO DE CONCESSÃO EM MAIOR EXTENSÃO: RELAXAMENTO DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 200.190-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.6.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PROCEDIMENTO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. ORDEM CONCEDIDA EM MENOR EXTENSÃO. DETERMINADO O ENCERRAMENTO DA FASE DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. PRONTA REALIZAÇÃO DO JUÍZO DE PRELIBAÇÃO NO TEMPO APRAZADO. PRONÚNCIA. SUBSISTÊNCIA DOS MOTIVOS ENSEJADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. AUSÊNCIA DE CORRESPONDÊNCIA ENTRE AS SITUAÇÕES PROCESSUAIS DOS DEMAIS CORRÉUS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Verificada ilegalidade na excessiva delonga no encerramento da fase do juízo de admissibilidade da acusação, em procedimento da competência do tribunal do júri, concedeu-se a ordem, em menor extensão, para determinar sua pronta realização. 



    2. Pronunciado o réu como incurso no art. 121, § 2º, I, III e IV (duas vezes), c/c o art. 288, parágrafo único, c/c o art. 211 (duas vezes), todos do Código Penal, mantida a prisão preventiva por persistirem os motivos que justificaram sua segregação cautelar. Réu que permaneceu foragido de 21.03.2012 a 24.10.2015. (…)



    4. Agravo regimental desprovido“ (HC n. 160.849-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 23.6.2020).



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida, mas concedo a ordem de ofício para que, no prazo de quarenta e oito horas, o juízo da Primeira Vara Criminal (especializada em júri) da comarca de São Leopoldo/RS